Tribunal: CARF
Processo: 13890.000908/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13890.000908/2008-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALEXANDRE DA COSTA STRUTZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 10.950,00. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79/88) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 60/70), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000908/2008-43
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000908/2008-43

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 05 e
seguintes, com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar,
relativo ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 5.714,43, multa de oficio de
R$ 4.285,82 e juros de mora de R$3.581,23 (calculados até 31/10/2008).
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (às fls. 07 / 10), o imposto suplementar lançado por meio
da Notificação de Lançamento em tela tem por base alterações nos valores
informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2003, Exercício
2004, decorrente de glosa de deduções indevidas a titulo de dependentes,
despesas médicas por falta de comprovação, contribuições à Previdência Privada
e FAPI e despesas com instrução.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 07/11/2008, anexa às
fls 01 e seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em
despacho emitido por DRF / PCA / ARF — RIO CLARO, em 10/11/2008, às fls.
58.
O notificado requer o cancelamento do débito fiscal reclamado,
com o restabelecimento das deduções glosadas.
Fundamenta sua impugnação com cópias de Certidões de
nascimento e de carteiras de identidade dos menores Leticia Buschinelli Strutz,
Gabriela Buschinelli Strutz e Alexandre Buschinelli Strutz (às fls. 13 / 16); cópias
de informes eletrônicos referentes às contribuições efetuadas ao plano Crescer
VGBL — https://siteseguro.caixaseguros.com.br / Caixa Vida e Previdência S/A -
CNPJ: 03.730.204/0001-76 (às fls. 17 / 24); cópias de contas corrente e boletos
bancários emitidos pelo colégio Ginásio Koelle — CNPJ: 56.389.877/0001-70 (às
fls. 25 / 37), bem como cópias de recibos emitidas pelos prestadores de serviços,
Drs. Roberto Mercante Jr. (As fls. 38 /40 e 43), Regina de S. Peccin (As fls. 41e
42), declarações de pagamentos efetuados a plano de saúde e respectivos boletos
bancários
com
autenticação
mecânica,
emitidos
por
PERSONAL
—
Administração de Seguro - APCD - Saúde - Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas / Sul América Seguro Saúde S/A — CNPJ: 01.685.053/0001-56 (às fls.
44 / 49); Consultório Especializado em Doenças Febris e Vacinações Ltda. —
CNPJ: 44.122.422/0001-05 (As fls. 50); Dr. Luiz Aurélio Mestriner (às fls.51) e
INLAR — Instituto da Laringe S/C Ltda. — CNPJ: 55.214.530/0001-24 (às fls.
52).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
O direito à dedução de Previdência Privada e FAPI é
condicionado à comprovação dos correspondentes dispêndios.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000908/2008-43

A legislação vigente veda a dedução de valores aplicados ao VGBL
da base de calculo do imposto de renda na Declaração de Ajuste
Anual.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES
O direito à dedução é condicionado à comprovação da relação de
dependência com o declarante, conforme legislação de regência.
Comprovada a relação de dependência, restabelece-se a dedução
correspondente, respeitados os limites legais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São passíveis de dedução as despesas com instrução relativas ao
próprio contribuinte e/ou a seus dependentes, quando comprovado
o dispêndio por documentação hábil e respeitados os limites legais,
conforme legislação de regência.
Comprovada a relação de dependência do beneficiário da despesa
com o contribuinte por meio de documentação hábil, restabelece-
se a dedução correspondente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ONUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios
consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para
afastar a glosa.
Comprovada parcialmente por meio de documentação hábil,
restabelece-se a dedução correspondente, conforme legislação de
regência.

A 10a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Conforme consta nos autos (às fls. 17 / 24), o contribuinte efetuou
dedução a título de Vida Gerador de Beneficio Livre — VGBL no valor total de
R$ 2.352,68, referentes à contribuições efetuadas junto à Caixa Vida e
Previdência S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76.
Cabe observar que os rendimentos decorrentes de contribuições a
titulo de Vida Gerador de Beneficio Livre - VGBL submetem-se à tributação do
Imposto de Renda da Pessoa Física de forma diversa do que ocorre com aqueles
concernentes à Previdência Privada, ao Fundo de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI e ao Programa Gerador de Beneficio Livre - PGBL, não sendo
permitida pela legislação vigente a dedução de valores aplicados ao VGBL, da
base de cálculo do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual.
Portanto, mantém-se a glosa da dedução da contribuição a título
de Vida Gerador de Beneficio Livre — VGBL.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000908/2008-43

Pela análise dos documentos acostados aos autos às fls. 13/16,
comprova-se para o ano-calendário 2003 a relação de dependência de Leticia
Buschinelli Strutz, Gabriela Buschinelli Strutz e Alexandre Buschinelli Strutz com
o contribuinte, com amparo no disposto pelo artigo 35, incisos III, e §§ 1° e 2° da
Lei n° 9.250/95.
Consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
federal do Brasil que a inclusão dos menores foi efetuada apenas na declaração
do contribuinte (ND: 08/25.304.750).
Portanto, restabelece-se a dedução a título de dependente para o
ano-calendário em tela, no valor de R$ 3816,00, respeitados os limites
estabelecidos pela legislação vigente.
(...)
Pela análise do documento acostado aos autos às fls. 25/37,
conclui-se que o impugnante pode deduzir as despesas cujo pagamento
comprova, havidas com a instrução de seus dependentes A época, os menores
Leticia Buschinelli Strutz, Gabriela Buschinelli Strutz e Alexandre Buschinelli
Strutz, durante o ano-calendário de 2003, com amparo no disposto pelo artigo 8°,
inciso II, "h" da Lei n° 9.250/95 e respeitados os limites estabelecidos pela
legislação vigente.
Portanto, restabelece-se a dedução a título de despesa com
instrução para o ano-calendário em tela, no valor de R$ 5.994,00.
(...)
Pela análise dos documentos de fls. 38/43 e 50/52, trazidos aos
autos com a impugnação, verifica-se que nenhum deles comprova o efetivo
pagamento das despesas médicas, cuja dedução é pleiteada pelo contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que os documentos de fls. 41 e 42 foram
emitidos sem o endereço do prestador de serviços. Portanto, nos termos da
legislação citada os referidos documentos foram emitidos em desacordo com o
artigo 8°, § 2°, inciso III da Lei n° 9.250/95.
Portanto, nos termos da legislação citada, os documentos de fls.
38/43 e 50/52, apresentados pelo contribuinte, não permitem à autoridade
julgadora concluir pelo direito a dedução, pois não comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas alegadas.
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio
se aproveita. Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos
pelo Fisco. Provas que devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos,
de modo a corroborar cabal e inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
Examinando-se os documentos de fls 44/49, referentes a
declarações de pagamentos efetuados a plano de saúde e respectivos boletos
bancários
com
autenticação
mecânica,
emitidos
por
PERSONAL
—
Administração de Seguro - APCD - Saúde – Associação Paulista de Cirurgiões
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000908/2008-43

Dentistas / Sul América Seguro Saúde S/A — CNPJ: 01.685.053/0001-56,
verifica-se o pagamento de plano de saúde, cujo titular é o cônjuge do
contribuinte, Sra. Vanessa Salomone Buschinelli Strutz, tendo por beneficiários o
notificado e seus dependentes, os menores Leticia Buschinelli Strutz, Gabriela
Buschinelli Strutz e Alexandre Buschinelli Strutz.
Em relação às despesas efetuadas com o mencionado plano de
saúde, o contribuinte pleiteia a dedução de R$ 9.574,28, valor este relativo aos
pagamentos que têm por beneficiários o próprio contribuinte e seus dependentes.
Faz-se mister esclarecer que no caso de cônjuges que efetuam
Declaraçãode Ajuste Anual em separado, as despesas havidas com plano de
saúde somente poderão ser deduzidas pelo titular do plano de saúde. Por
conseguinte, somente a Sra. Vanessa Salomone Buschinelli Strutz poderia
beneficiar-se da dedução relativa ao dispêndio relativo ao esposo.
Em consulta realizada aos sistemas informatizados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a Sra. Vanessa Salomone
Buschinelli Strutz — CPF: 249.774.288-03, apresentou Declaração de Ajuste
Anual Simplificada (ND: 08/16.415.662) para o ano-calendário em tela, tendo à
época auferido o beneficio do desconto padrão de 20% (vinte por cento) que
implica a substituição das deduções previstas na legislação do Imposto de Renda
da Pessoa Física.
Entretanto, vale observar que as despesas havidas com os filhos
em comum do casal podem ser deduzidas, uma única vez, de qualquer um dos
cônjuges.
A situação apreciada acima, encontra-se prevista nas questões 352
e 353 do Manual de Perguntas e Respostas referentes ao Imposto de Renda
Pessoa Física — Exercício 2004.
Pelo exposto acima, restabelece-se parcialmente a dedução de
R$6.163,17, a título de despesas médicas, relativa ao ano-calendário em questão.
'
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- todos os documentos (recibos) comprobatórios das deduções foram juntados
com a impugnação, os quais são ratificados no R.V.;
- junta em sede de recurso, as declarações dos profissionais Roberto Mercante
Junior e Regina Célia de Siqueira Peccin, ratificando os serviços prestados bem como o
recebimento do valor informado pelo recorrente e também os comprovantes de pagamentos do
plano de saúde Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas/ Sul América Seguro S/A.
Junta jurisprudências e ao final requer:

Posto isto, é o Presente Recurso Voluntário para que seja
parcialmente reformado o acórdão da 10a Turma de Julgamento da Delegacia
Tributária de Julgamento, declarando insubsistente o Auto de Infração, a fim de
que:
- seja reconhecida a idoneidade dos recibos e declarações
apresentados pelo recorrente, os quais se ratificam com o presente recurso, vez
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000908/2008-43

que os mesmos constituem provas efetivas e suficientes, devendo ser acatada as
deduções com despesas médicas.
O recorrente protesta, caso o Conselho entenda necessário,
determine diligências juntos aos profissionais que emitiram os documentos
apresentados, por ser da mais lídima e inteira J U S T I Ç A!
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/06/2010 (e-fls. 78); Recurso Voluntário
protocolado em 14/07/2010 (e-fl. 128), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 90).
Irresignado com a r. decisão que julgou procedente em parte, restabelecendo a
dedução de dependentes, dedução de despesas com instrução e parcialmente a dedução de
despesas médicas, o contribuinte maneja recurso próprio juntando documentos.
Quanto ás deduções feitas relativas às despesas médicas, este relator tem o
seguinte entendimento, os recibos fazem prova entre os participes, não perante terceiro no caso o
Fisco, quando juntado aos autos as declarações estas comprovam de fato e direito a relação
comercial havida entre as partes, bem como perante o Fisco, cabendo observar não existir nada
que desabone a relação.
Neste sentido, as deduções feitas com o profissional Dr. Roberto Mercadante Jr, e
com a Dra. Regina Célia nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 4.950,00 respectivamente devem ser
restabelecidas.
No que tange ao plano de saúde a r. decisão primeira deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, carece de razão o recorrente neste item.
Assim nesta quadra de entendimento parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante
de R$ 10.950,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.734 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000908/2008-43

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital